Tribunal: TJMT
Processo: 1019119-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARLI ISABEL TIECHER e OUTROS contra a decisão interlocutória proferida na ação de Embargos à Execução no 1030830-88.2021.8.11.0041, movida em desfavor de SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, perante a Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que recebeu os presentes embargos à execução, negando-lhes, entretanto, o efeito suspensivo, por não verificar a presença dos requisitos legais para tanto.
Inconformada, sustenta a Agravante em resumo, que (i) honorários de êxito só podem ser cobrado após a vitória processual; (ii) no caso dos autos uma grande parte do almejado sucesso ainda não foi efetivada; (iii) o Agravado fez de forma unilateral, uma planilha, denominada “PERICIA ” dos deságios apenas previstos, mas não excluiu os valores dos deságios que não se concretizaram; (iv) na planilha do Agravado constam diversos valores que não são devidos pois os deságios do papel da inicial não resultaram na prática em redução do passivo da recuperação; (v) não seriam devidos honorários de êxito, onde não foi aplicado, e de credores que ignoraram o plano de recuperação judicial (BB e Sicredi) e seguem executando a Agravante, sócia avalista e seu filho; (vi) o item ‘b’ da cláusula segunda do contrato de prestação de serviços advocatícios, deixa claro que o percentual de 10% (ad exitum) recairá sobre a redução do passivo quando da aplicação do deságio resultante das negociações entre credores e devedores; (vii) o valor que seria devido a titulo ad exitum, descontado o que já foi pago no valor de R$ 427.118,81, porém não vencido, até outubro/2018 ad exitum seria a quantia de R$ 285.258,01 para se chegar ao total de R$ 712.376,82 e nunca o valor da execução; (viii) a Agravante pagou 100% dos honorários fixos; já pagou mais de 60% dos honorários ad exitum de forma adiantada, pois ainda não vencidos já que o processo não acabou; (ix) o agravado renunciou dos poderes da procuração, abandonando a causa a pretexto de falta de pagamento em total desamparo da realidade dos fatos; (x) o contrato de prestação de serviços advocatícios devidamente formalizado só pode ser considerado título executivo se estiver acompanhado de prova da contraprestação e quando a apuração do débito puder ser feita por meio de simples operação aritmética; (xi) o título executado não é liquido, nem certo e exigível, já que o direito aos honorários do sucesso, ou ad exitum, somente é adquirido pelo causídico e devido pelo cliente com a ocorrência do sucesso na demanda, o que ainda não aconteceu em grande parte; (xii) o crédito exequendo deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que o contrato celebrado entre as partes se deu em 02 de março de 2015 (juntado no id 60919899), ou seja, antes da data do pedido de recuperação judicial que foi ajuizada em 25/03/2015.
Nesses termos, pede pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo a execução. No mérito, pelo provimento.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC/15, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Como sabido a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é exceção à regra e, depende do atendimento de todos os pressupostos previstos no §1o do art.919 do CPC, cumulativamente.
De acordo com os autos, a execução de título extrajudicial promovida em face dos agravantes, está baseada em Contrato de Prestação de Serviços de Advocacia e Assessoria Jurídica firmado em 02 de março de 2015, pelo qual o agravado se obrigou a prestar serviços advocatícios e assessoria jurídica consistente em requerer a recuperação judicial das empresas contratantes perante a Comarca de Cuiabá, cuja forma de remuneração encontra-se estipulada na Cláusula Segunda do referido contrato.
Conforme a Cláusula Segunda do Contrato, o valor devido pelos Executados deveria ser pago em duas partes cumulativas, sendo a primeira constituída de honorários contratuais Pro-Labore e a Segunda de honorários contratuais Ad exitum (ID 64633665-origem), estabelecido nos seguintes termos:
“CLÁUSULA SEGUNDA: REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS
Em remuneração pelos serviços acima especificados a CONTRATADA receberá dos CONTRATANTES como honorários profissionais, líquidos e certos, levando em consideração o valor do passivo da empresa de aproximadamente R$ 39.000.000,00 (trinta e nove milhões de reais) o perfil da dívida, o número de credores, que serão pagos da seguinte forma:
a) O valor de R$1.100.000,00 (hum milhão e cem mil reais), que serão pagos em 30 (trinta) parcelas mensais, sucessivas e de igual valor de R$ 36.666,00 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais). A primeira parcela deverá ser paga no ato da assinatura do presente contrato e as parcelas subsequentes terão a data base de vencimento todo o dia 23 de cada mês.
b) Fica acordado entre as partes o pagamento a título de honorários de Sucesso contratada, no percentual de 10% (dez por cento) que recairá sobre a redução do passivo apresentado na lista geral de credores quando da aplicação do deságio resultante das negociações entre Credores e Devedores, bem como deságio apresentado no Plano de Recuperação Judicial.
c) Caso haja exclusão dos créditos com garantia de alienação fiduciária, o valor dos honorários passará a ser de 2.8% (dois ponto oito por cento) sobre o novo quadro geral de credores apresentado pelo administrador judicial.
(...).”
Constato a probabilidade do direito da agravada porquanto discute nos embargos à execução, o cumprimento da obrigação - parcelas em dia e saldo a abater para quitação – (situação que será mais bem analisada quando da análise do mérito da demanda), bem ainda excesso de execução.
Do mesmo modo, tem-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução e dos atos expropriatórios de seus bens, considerando, ainda, que se trata de empresa em recuperação judicial.
Por outro lado, como garantido o Juízo por meio de caução, prejuízo não haverá ao embargado, ora agravado.
Com essas considerações, defiro a liminar vindicada para conceder efeito suspensivo aos embargos a execução, até julgamento do mérito recursal.
Comunique-se o juízo de origem para prestar informação, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, §2o, do CPC/15 e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =